Tribunal: CARF
Processo: 10580.906420/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906420/2011-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.220 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Recorrente
RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos juntados no
Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez do crédito
vindicado, informando se restaram comprovadas sua liquidez e certeza e se este não foi utilizado
em outro processo de compensação, de modo a evitar assim a restituição e compensação em
duplicidade do crédito em discussão.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO:
O presente processo trata da Declaração de Compensação — DCOMP — n°
12165.42447.311007.1.3.04-6027, transmitida eletronicamente, por meio da qual se pretende
compensar débito(s) da Interessada com crédito originário de pagamento indevido ou maior que o
devido (PGIM), no valor total de R$9.110,92.
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de CSLL, devida
mensalmente, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código de receita n° 2484, período
de apuração de de 30/11/2004 e arrecadado em 30/12/2004.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por se tratar
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente poderia ser utilizado na redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906420/2011-32
Fl. 5068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906420/2011-32

Foi dada ciência do despacho em 17/08/2011 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 15/09/2011, em que se afirma ser sim restituível o pagamento indevido ou
maior que o devido de estimativa mensal apurada pelo lucro real anual, com o levantamento de
balancete de redução/suspensão. Traz em seu socorro jurisprudência administrativa, invocando
outrossim o princípio da retroatividade de norma interpretativa, uma vez que a IN RFB n°
900/2008 não trouxe mais essa vedação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em
12 de fevereiro de 2015, conforme acórdão n. 16-65.719 (e-fl. 44), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/11/2004
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não restou demonstrada a existência de pagamento maior que o devido, razão pela qual não se
reconhece o direito creditório pleiteado e nem se extingue por compensação o débito informado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, declarações fiscais e
demonstrativos contábeis (e-fls. 54 a 5063), no qual reitera os argumentos de sua Manifestação
de Inconformidade e onde destaca os seguintes documentos juntados:
- Balancete do exercício de 2004;
- DCTFs;
- DACON;
- Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR);
- Memoriais de cálculo do imposto devido.
Ao final requer a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento in totum do
seu direito creditório para fins de homologação da compensação declarada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906420/2011-32

Demais disso, observo que o recurso, embora seja tempestivo e atenda os demais
requisitos de admissibilidade, não se encontra em condições de julgamento, conforme discorrido
a seguir.
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez do crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior feito por meio da DARF, no
valor de R$ 9.110,92.
Mais precisamente, o direito de crédito vindicado refere-se a recolhimento a título
de estimativa mensal de CSLL de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código de
receita no 2484, período de apuração de 30/11/2004 e arrecadado em 30/12/2004.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
por ausência de comprovação do direito de crédito alegado, avocando, basicamente, o artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN ) e o artigo 333 do Código de Processo Civil (CPC).
Ocorre que no Recurso Voluntário foram juntadas milhares de cópias de
documentos contábeis e fiscais que parecem conferir plausibilidade à argumentação do
Recorrente e que reclamam exame mais acurado, bem como impelem o elastecimento do devido
processo legal com vistas a dar efetividade ao direito de defesa do Recorrente.
Como se sabe, a jurisprudência dominante do CARF vem relativizando o instituto
da preclusão para a juntada de documentos novos no processo no caso de constituírem
evidências robustas de comprovação do direito de crédito postulado, o que parece ser o caso dos
presentes autos.
Face a esses fundamentos, voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para
que analise os documentos juntados no Recurso Voluntário e elabore Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a higidez do crédito vindicado, informando se restaram comprovadas sua
liquidez e certeza e se este não foi utilizado em outro processo de compensação, de modo a
evitar, assim, a restituição e compensação em duplicidade do crédito em discussão, podendo o
Recorrente ser intimado para que se manifeste nos autos para complemento das informações
necessárias à comprovação do crédito.
Ao final da diligência, deverá ser dado prazo de 30 dias para manifestação do
Recorrente, se assim desejar.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva
Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital